Tribunal: STF
Processo: Rcl 52521
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sociedade Anônima Radio Tupi, em face de decisão proferida pelo Juízo da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0011867-96.2015.5.01.0038, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF).



    A parte reclamante narra que



    “[a] empresa autora foi demandada na Justiça do Trabalho, pel[o] Sr. Pedro Américo Oliveira Martins, por meio do processo autuado sob o nº. 0011867- 96.2015.5.01.0038, distribuído em 29/12/2015, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



     5. O referido pleiteou a condenação da empresa, ora reclamante, ao pagamento de verbas decorrentes do contrato de trabalho, obtendo êxito parcial na demanda.



    6. Não obstante, quando da prolação da sentença, o Juízo da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro não fixou os critérios de atualização dos valores dos pedidos deferidos, visto que determinou que os juros e correção monetária obedecessem à Lei e à Súmula 3 n.º 381 do C. TST, sem dizer expressamente qual índice de correção monetária deveria ser aplicada quando da liquidação do julgado.



    [...]



   Acontece que o Juízo da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, por meio da decisão ora anexada, ignorou por completo o comando deste excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, ao considerar que os juros moratórios transitaram em julgado e determinar a utilização do índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e Taxa Selic, na judicial, concomitantemente ao juros moratórios fixados em sentença, se recusando, em última análise, em acolher imediatamente o comando desta Corte Suprema” 



    Defende que 



    “[...] a decisão das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 é clara em dizer que os efeitos do julgamento atingem imediatamente os feitos já transitados em julgado em que, quando da prolação da sentença inalterada, houve omissão no que tange os critérios de atualização ou simples consideração de seguir os critérios legais.”



    Argumenta que, 



    “atualmente, a incidência de juros moratórios concomitantemente à aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC – configura verdadeiro bis in idem, por ser ela que incide com juros moratórios sobre os tributos federais, conforme os artigos 13, da Lei 9.065/95; 84, da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30, da Lei 10.522/02. ”



    Requer 



   “LIMINARMENTE, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne Vossa Excelência a determinar a cassação da decisão proferida nos autos da ação trabalhista de nº 0011867-96.2015.5.01.0038, pelo MM. juízo da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021; 



   Subsidiariamente, pugna a autora que seja determinada a suspensão da decisão proferida autos da ação trabalhista de nº 0011867-96.2015.5.01.0038 enquanto não julgada a presente reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF. 



   Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a sentença proferida pelo MM. juízo da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, nos autos do processo n.º 0011867-96.2015.5.01.0038, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021. 



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    In casu, depreende-se dos autos que o Juízo da 38º Vara Trabalho do Rio de Janeiro, na decisão homologatória de cálculos havia determinado o acréscimo de “juros legais (1% ao mês, não capitalizados, pro rata die, na forma da Lei 8177/91, a partir do ajuizamento da presente ação, conforme art. 883 da CLT) e atualização monetária, esta nos termos da Súmula 381 do TST”(eDoc. 4, p. 5). Conforme consulta no sítio eletrônico do TRT1, essa decisão transitou em julgado em 22.2.2017.



    Da leitura da sentença, verifico que não restou consignado de forma expressa qual índice a ser adotado para fins de correção monetária, reportando-se apenas aos critérios legais. 



    Por sua vez, consta da decisão reclamada proferida, em 14.3.2022, em sede de liquidação: 



    “Uma vez que, em relação aos juros, a matéria já transitou em julgado, resta definir os critérios relacionados à correção monetária. 



    No caso, impõe-se aplicar o entendimento do STF firmado nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021 ‘no sentido de considerar a SELIC (art. 406 do Código Civil) como fator de correção adequado, até que sobrevenha nova solução legislativa, respeitadas as situações já consolidadas pelo trânsito em julgado’. 



    Deverá ser utilizado o índice IPCA-E para corrigir as parcelas na fase pré-judicial.” (eDoc. 12 - grifei)



    Assim, a autoridade reclamada, ao proferir ato concreto, assentou a possibilidade da incidência do juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pois fixado em sentença transitada em julgado. Determinou, ainda, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e a Selic posteriormente, como índices de correção monetária.



    É verdade que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    Entretanto, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia sobre a correção monetária, no caso concreto, deve observância obrigatória ao entendimento do STF ainda que os juros de mora tenham sido expressamente fixados na sentença e não tenham sido questionados posteriormente, procedendo os ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que a 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0011867-96.2015.5.01.0038, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília,22 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente